Tribunal: TJBA
Processo: 0147998-86.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147998-86.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISIDORO PARDO RUIZ e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINA RIBEIRO GALLO, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO, MARIANA MORENA MUTTI NASCIMENTO, SARAH TUPINAMBA RIBEIRO, ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO

APELADO: CELSO JONES GRADIN e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO, CAROLINA RIBEIRO GALLO, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, MARIANA MORENA MUTTI NASCIMENTO, SARAH TUPINAMBA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.

SENTENÇA QUE RECONHECEU PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE DESPEJO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA COBRANÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉUS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMÓVEL OCUPADO AO TEMPO DA PROPOSITURA. NÃO CABIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO ALTERNATIVA DE PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INGRESSO DOS RÉUS NO FEITO DESDE À APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA ALEGAR NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NA AÇÃO DE DESPEJO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO. REQUERIMENTOS DO AUTOR INCOMPATÍVEIS COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESÍDIA QUE PODERIA RESULTAR EM EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL, MAS NÃO EM PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PENDENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APENAS QUANTO À COBRANÇA.
APELAÇÃO DO AUTOR QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. APELAÇÃO DOS RÉUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0147998-86.2002.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são apelante
ISIDORO PARDO RUIZ, CELSO JONES GRADIN, LUCIA MARGARIDA NASCIMENTO GRADIN e MICHELE NASCIMENTO GRADIN COSTA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
os recursos e
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo do autor
e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça